Tribunal: CARF
Processo: 16349.000410/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000410/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.649 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Recorrente
BAYER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Trata-se de Pedido de Ressarcimento vinculado a Declaração de Compensação -
DCOMP, buscando o aproveitamento de créditos básicos de IPI, apurados no 1° Trimestre/2004,
pela filial com CNPJ 89.163.430/0033-15, apresentada pela empresa incorporada “Bayer
Cropscience Ltda – CNPJ 89.163.430-0001-38,
2.

A DCOMP recebeu tratamento manual, sendo a requerente intimada a apresentar
os seguintes documentos :
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000410/2008-15
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000410/2008-15

3.

Em resposta, a intimada apresentou parte dos documentos solicitados, não tendo
apresentado as Notas Fiscais de entrada solicitadas na Intimação Fiscal :

4.

A requerente solicitou prorrogação do prazo para apresentar o restante da
documentação solicitada :

5.

Diante da não apresentação dos documentos obejto do pedido de prorrogação
(notas fiscais solicitadas), foi emitido Despacho Decisório indeferindo o pedido de ressarcimento
e não homologando as compensaçãoes por falta de comprovação do direito alegado.
6.

Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, anexando as cópias de parte das Notas Fiscais solicitadas na Intimação Fiscal,
alegando :
1. A empresa não logrou êxito em obter as cópias das notas fiscais
solicitadas, tendo em vista que se tratava de documentos antigos, cujo resgate
em seus arquivos foi demasiadamente dificultoso. Contudo, após finalizar a
busca em seus arquivos, conseguiu localizar as notas fiscais cujas
apresentações foram exigidas na intimação recebida em 07/01/2009, as quais
seguem ora juntadas à presente manifestação de inconformidade (doc. 08 a
12), fls. 185/189;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000410/2008-15

2. Com isso, todos os documentos solicitados pelas autoridades fiscais
competentes, quando da análise do pedido de ressarcimento ora em questão,
estão devidamente apresentados, comprovando a origem do crédito de IPI
pleiteado e a correição dos procedimentos de compensação realizados;
3. É imperioso considerar que o fato de as notas fiscais exigidas na intimação
recebida pela Requerente não haverem sido apresentadas no tempo estipulado
pelas autoridades fiscais não pode motivar o indeferimento do pedido de
ressarcimento em questão, tendo em vista que tais documentos efetivamente
existem, comprovando, mesmo que somente no presente momento, que o
crédito de IPI pleiteado, de fato, é devido à Requerente;
4. Isso é o que se chama de “principio da verdade material” do processo
administrativo, no sentido de que o que se deve buscar descobrir realmente é
se o credito pleiteado pela Requerente é de fato a ela devido, tornando nulo o
crédito tributário ora exigido, e não se atentar ao incidente processual da falta
de apresentação das notas fiscais no tempo determinado pela intimação
recebida;
5. Ao final, requer a homologação integral da compensação na forma
pleiteada.
7.

No julgamento da manifestação de inconformidade, a 8a Turma da DRJ/RPO
proferiu o acórdão 14-88.754, julgou improcedente a impugnação diante da flata de apresentação
dos documentos solicitados, nos seguintes termos:
Por outro lado, para que em instância superior não se alegue que os
documentos anexados à manifestação de inconformidade não foram
analisados pela DRJ, esclareço que mesmo que eu entendesse como legítima
a não apresentação de documentos e esclarecimentos à delegacia de origem,
considero que os documentos juntados não comprovam o direito creditório da
contribuinte relativo ao saldo credor de IPI da filial inscrita no CNPJ
89.163.430/0033-15, ao final do 1o trimestre de 2004.
(...)
No caso em tela, a contribuinte abdicou da possibilidade de demonstrar o seu
direito à delegacia de origem, no qual a autoridade fiscal faz verificações por
amostragem e elabora um relatório fiscal com conclusões sobre o direito
creditório. Optou então, por demonstrar o seu direito na 1a instância de
julgamento. Ocorre que sem as verificações efetuadas pela fiscalização, a
gama de documentos a ser apresentada para comprovação do direito se altera.
O convencimento do julgador somente se realiza mediante a demonstração de
que os lançamentos efetuados nos livros fiscais estão amparados em notas
fiscais com o destaque do IPI.
Nesse contexto, as poucas notas fiscais juntadas pela contribuinte
(fls.185/189) não são suficientes para comprovar o saldo credor da escrita.
Seria necessária a juntada de todas as notas fiscais de entrada e saída,
demonstrando o valor dos créditos e débitos de IPI de cada período de
apuração.
Portanto, tomo conhecimento dos documentos juntados pela contribuinte com
sua manifestação de inconformidade, entretanto, considero que os
documentos juntados não são suficientes para comprovar o saldo credor de
IPI ao final do trimestre-calendário.
8.

O Acórdão recebeu a seguinte ementa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. CONHECIMENTO DO
PEDIDO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000410/2008-15

A autoridade competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de
créditos do IPI pode condicionar o conhecimento do pedido à apresentação de
documentação comprobatória do direito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE.
O direito ao ressarcimento do saldo credor está condicionado à apresentação
dos documentos e livros fiscais de entradas e saídas que comprovem a
apuração do saldo do trimestre-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
9.

Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, para
argumentar, em síntese:
Cabe ressaltar que o próprio julgador de 1a Instância confirmou que os
documentos solicitados durante o processo de fiscalização foram juntados a
manifestação de inconformidade e mesmo assim não os considerou, sob o
argumento de que os documentos juntados não comprovam o direito
creditório da Recorrente relativo ao saldo credor de IPI do 1° trimestre de
2004.
Apesar de todas as notas fiscais não terem sido solicitadas durante o
processo de fiscalização, a Recorrente anexa ao presente recurso a
integralidade das notas fiscais identificadas no PER/DCOMP para que
reste totalmente comprovada a existência dos créditos de IPI utilizados
para quitar débitos de COFINS de março de 2004 (docs. 06/71).
Aliás, pode-se facilmente comprovar que o valor escriturado no Livro
Registro de Apuração do IPI referente ao 1° trimestre de 2004 corresponde
ao IPI creditado.
Por todo o exposto, verifica-se com clareza que não houve qualquer erro da
Recorrente no aproveitamento dos seus créditos de IPI, razão pela qual deve
ser reconhecida a total legitimidade dos créditos utilizados para compensar
com débitos de COFINS relativos ao período de março de 2004.
Nesse contexto, necessário se faz que esta Colenda Turma Julgadora
homologue os valores dos créditos pleiteados, os quais se encontram
suportados pelos documentos anexados aos presentes autos, reformando-se a
decisão de primeira instância administrativa e em total consonância com a
jurisprudência acima colacionada.
III. - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente comprovou a origem dos créditos de IPI e
que a mera não apresentação dos documentos durante a fiscalização não tem
o condão de invalidar o direito à compensação realizada. Caso haja dúvida
quanto ao montante dos créditos, a Recorrente, respeitosamente, requer que
os autos sejam baixados em diligência, em especial para verificação das notas
fiscais que geram o crédito de IPI, em prestígio ao princípio da verdade
material que norteia o processo administrativo fiscal.
23. - Por todo o exposto, restou demonstrada a total validade dos créditos de
IPI utilizados nesta compensação, de modo que a Recorrente pleiteia que a
decisão de primeira instância administrativa seja totalmente reformada,
dando-se provimento ao presente Recurso Voluntário, com o consequente
cancelamento da exigência fiscal nele contida como medida de JUSTIÇA.
(destaque deste Relator)

10.

Anexa ao recurso voluntário cópias de Notas Fiscais (fls. 236/ 301).

É o relatório.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000410/2008-15

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
12.

A que se considerar que nos pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação de crédito, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do requerente.

13.

O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação/manifestação de
inconformidade:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
14.

Ainda quanto a apresentação de provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (CPC),
assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
15.

A Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo administrativo em
geral, assim estabelece:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.
16.

A DRJ, apesar de aceitar as provas carreadas aos autos, anexa ás razões de
manifestação de inconformidade, considerou que esta foram insuficientes para comprovar o direito
creditório da então impugnante, assim se manifestando :
O saldo credor de IPI do trimestre-calendário é obtido através da apuração
periódica dos créditos e débitos do imposto no Livro Registro de Apuração
de IPI, que se baseia nos Livros Registro de Entradas e Saídas, que por sua
vez, baseiam-se nos documentos fiscais, em especial nas notas fiscais. Desse
modo, os valores apurados pela contribuinte somente podem ser
comprovados através das notas fiscais que embasam os lançamentos
efetuados na escrita fiscal.
No caso em tela, a contribuinte abdicou da possibilidade de demonstrar o seu
direito à delegacia de origem, no qual a autoridade fiscal faz verificações por
amostragem e elabora um relatório fiscal com conclusões sobre o direito
creditório. Optou então, por demonstrar o seu direito na 1a instância de
julgamento. Ocorre que sem as verificações efetuadas pela fiscalização, a
gama de documentos a ser apresentada para comprovação do direito se altera.
O convencimento do julgador somente se realiza mediante a demonstração de
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000410/2008-15

que os lançamentos efetuados nos livros fiscais estão amparados em notas
fiscais com o destaque do IPI.
Nesse contexto, as poucas notas fiscais juntadas pela contribuinte
(fls.185/189) não são suficientes para comprovar o saldo credor da escrita.
Seria necessária a juntada de todas as notas fiscais de entrada e saída,
demonstrando o valor dos créditos e débitos de IPI de cada período de
apuração.

17.

Diante desta manifestação da DRJ, a requerente apresentou, anexas ao seu recurso
voluntário, cópias de 66 (sessenta e seis) Notas Fiscais (documentos nos 06 a 71), alegando que
esta seria a totalidade das Notas Fiscais que compuseram o pedido de ressarcimento, como se vê
do trecho do recurso voluntário apresentado :

12. - Apesar de todas as notas fiscais não terem sido solicitadas durante o
processo de fiscalização, a Recorrente anexa ao presente recurso a
integralidade das notas fiscais identificadas no PER/DCOMP para que reste
totalmente comprovada a existência dos créditos de IPI utilizados para quitar
débitos de COFINS de março de 2004 (docs. 06/71).

18.

Verifica-se,
conforme
páginas
29
a
40
do
PER/DCOMP
no
30199.25954.130404.1.3.01-0081 (fls. 34 a 45 dos autos digitais), que o pedido de
ressarcimento compõe-se de 73 (setenta e três) Notas Fiscais, portanto, as 66 (sessenta e seis)
apresentadas não formam a totalidade das Notas Fiscais pleiteadas.

20.

Das 66 (sessenta e seis) NF apresentadas, as seguintes estão ilegíveis :

No NF ou REFERÊNCIA
No DOCUM ANEXO RV
FLS. AUTOS DIGITAIS
37.657
13
243
37.566
14
244
47.528
20
250
47.593
22
252
11.699
26
256
70.081
28
258
38.157
35
265
47.915
39
269
48.074
40
270
105.244
41
271
100.119
42
272
100.138
43
273
106.232
44
274
106.233
45
275
48.874
56
286
101.509
57
287
48.217
58
288
48.884
62
292
11.856
63
293
48.516
70
299
48.544
71
300

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000410/2008-15

Conclusão
21.

Diante do exposto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência para
que a Unidade de Origem intime a recorrente a apresentar as Notas Fiscais indicadas no Pedido
de Ressarcimento Eletrônico transmitido em conjunto com a conciliação destas Notas Fiscais
com o Livro de Registro e Apuração do IPI (RAIPI).

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital